Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739182-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: MAGDA APARECIDA DE ANDRADE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S/A em face da r. decisão (ID 210118191, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Magda Aparecida de Andrade Melo, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da Executada/Agravada. Alega, em resumo, que já foram realizadas pesquisas via Sisbajud, Renajud, Sniper e ONR, sem sucesso na localização de bens penhoráveis. Afirma que a Executada é servidora pública aposentada e aufere remuneração líquida no valor de R$ 9.777,63 (nove mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos); podendo, portanto, suportar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos dela. Aduz que a impenhorabilidade do salário do devedor não é absoluta e que pode ser deferida em percentual razoável, desde que não comprometa a dignidade do executado. Afirma a existência de perigo de dano, pois o processo poderá ser arquivado diante da ausência de bens penhoráveis. Requer a antecipação de tutela para suspender a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento de mérito do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A r. decisão agravada adotou o entendimento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC/15, regra que só poderia sofrer mitigação, no entendimento do d. Juízo de origem, para pagamento de dívida de prestação alimentícia. Embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada, pela lei, nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. Assim, deve ser analisada em cada caso a viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Todavia, na hipótese sob exame, não se vislumbra a ocorrência de periculum in mora a possibilitar a antecipação da tutela recursal. Isso porque, dos argumentos lançados na peça recursal, não se extraem circunstâncias concretas sobre a possível ocorrência de prejuízo irreparável para a Exequente/Agravante até o julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator